Tribunal: STJ
Processo: 8025442-74.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77429 - BA
(2025/0386588-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
EVENTUAL
SUSPENSÃO,
INTERRUPÇÃO
OU
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO
ÓBICE, PELO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NO
PRAZO ESTIPULADO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, a parte recorrente, ora agravante, foi intimada do acórdão recorrido em
e o prazo recursal começou a correr no dia
Entretanto, o recurso
27/5/2025
28/5/2025.
em mandado de segurança somente foi interposto no dia
quando já
20/6/2025,
exaurido o lapso temporal de quinze dias.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
, no sentido de "aplicar os efeitos da
também
AREsp 2.638.376/MG
Lei no 14.939/2024
aos recursos interpostos antes de sua vigência".
3. Intimado a sanar a irregularidade, o agravante quedou-se inerte, sendo
inadmissível, em decorrência da preclusão temporal, a alegação de eventual
suspensão ou interrupção do prazo processual fora do momento oportuno para
comprovar a tempestividade.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56968712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f5c9a939-7316-4739-bf02-a039f5649421

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f5c9a939-7316-4739-bf02-a039f5649421

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77429 - BA
(2025/0386588-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
EVENTUAL
SUSPENSÃO,
INTERRUPÇÃO
OU
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO
ÓBICE, PELO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NO
PRAZO ESTIPULADO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, a parte recorrente, ora agravante, foi intimada do acórdão recorrido em
e o prazo recursal começou a correr no dia
Entretanto, o recurso
27/5/2025
28/5/2025.
em mandado de segurança somente foi interposto no dia
quando já
20/6/2025,
exaurido o lapso temporal de quinze dias.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
, no sentido de "aplicar os efeitos da
também
AREsp 2.638.376/MG
Lei no 14.939/2024
aos recursos interpostos antes de sua vigência".
3. Intimado a sanar a irregularidade, o agravante quedou-se inerte, sendo
inadmissível, em decorrência da preclusão temporal, a alegação de eventual
suspensão ou interrupção do prazo processual fora do momento oportuno para
comprovar a tempestividade.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA contra a decisão que não conheceu do recurso
ordinário em mandado de segurança, ante a sua intempestividade.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] o presente RMS é tempestivo, uma vez que sua real publicação no
DJ-e somente ocorreu em
sendo que em
é o
27/05/2025,
28/05/2025
início do prazo para o RMS, os dias
é o feriado de Corpus
19/06/2025
Christi com ponto facultativo em
é o ferido de
20/06/2025, 23/06/2025
Documento eletrônico VDA56342294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:48
Código de Controle do Documento: 2a8c5c72-33cb-41a1-814f-13c1aa815f0c

São João com ponto facultativo em
e,
foi a data
24/06/2025,
20/06/2025
da oposição do Recurso Ordinário, sendo, portanto, tempestivo (fl. 533).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
561).
O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso (fls. 574-
578).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada, torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido em 27/5/2025
e o prazo recursal começou a correr no dia
Entretanto, o recurso ordinário
28/5/2025.
somente foi interposto no dia
quando já exaurido o lapso temporal de
20/6/2025,
quinze dias.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a comprovação da ocorrência
de feriado local ou a suspensão do expediente forense, na origem, deve ocorrer no
momento de sua interposição.
Todavia, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
, no sentido de:
AREsp 2.638.376/MG

[...] aplicar os efeitos da
também aos recursos
Lei no 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente,
por ocasião do julgamento dos agravos
contra
internos/regimentais
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da
falta de comprovação de ausência de expediente forense [...].
Documento eletrônico VDA56342294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:48
Código de Controle do Documento: 2a8c5c72-33cb-41a1-814f-13c1aa815f0c

Com efeito, a parte agravante foi regularmente intimada, por este Superior
Tribunal, a fim de comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual (fl. 511). No entanto, deixou transcorrer
o prazo para comprovar a
in albis
tempestividade recursal, conforme certidão de fl. 515.
Logo, em decorrência da preclusão temporal, a alegação de eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual deve ser realizada no
momento oportuno, o que não ocorreu no caso concreto, limitando-se a parte
agravante a confirmar, nas razões do agravo, o termo inicial do prazo recursal em
bem como apontar datas de feriados posteriores ao mencionado prazo, o
27/5/2025,
qual findou em 17/6/2025.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. FERIADO LOCAL.
COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
1. A Corte Especial, na sessão realizada em
acolheu questão
5/2/2025,
de ordem suscitada nos autos do
para "[...] aplicar
AREsp 2638376/MG
os efeitos da
também aos recursos interpostos antes
Lei n. 14.939/2024
de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do
julgamento
dos
agravos

contra
decisões
internos/regimentais
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense [...]".
2. A referida norma alterou o § 6o do
do CPC, que passou a
art. 1.003
estabelecer o seguinte: "O recorrente comprovará a ocorrência de
feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o
tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-
lo caso a informação já conste do processo eletrônico."
3. Hipótese em que a parte agravante, embora regularmente intimada
para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo processual, não juntou documento idôneo no momento oportuno.
4. É inviável o conhecimento dos documentos juntados a destempo, em
razão da preclusão temporal.
Documento eletrônico VDA56342294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:48
Código de Controle do Documento: 2a8c5c72-33cb-41a1-814f-13c1aa815f0c

5. Agravo interno desprovido (AgInt no
, relator
REsp 2.221.541/SP
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN
16/3/2026,
de
.
26/3/2026)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE DEMISSÃO. CUMULADA COM
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO.
INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. INTIMAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
I - Verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido
em 29.10.2024, sendo o recurso especial interposto somente em
25.11.2024. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, todos do Código de
art. 994,
c/c
Processo Civil. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade
quanto à tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
[...]
V - A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no
Agravo em Recurso Especial
decidiu, por maioria,
2.638.376/MG,
estender os "efeitos da
também aos recursos
Lei n. 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente,
por ocasião do julgamento dos agravos
contra
internos/regimentais
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da
falta de comprovação de ausência de expediente forense".
VI - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não
apresentou qualquer documentação para comprovação da
tempestividade do recurso, ocorreu a preclusão da possibilidade
.
de comprovação após a interposição do recurso
VII - Agravo interno improvido (AgInt no
, relator
AREsp 2.934.626/RJ
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025,
DJEN de
grifo nosso).
22/12/2025,

Portanto, intempestiva a interposição do recurso em mandado de segurança.
Documento eletrônico VDA56342294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:48
Código de Controle do Documento: 2a8c5c72-33cb-41a1-814f-13c1aa815f0c

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA56342294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:48
Código de Controle do Documento: 2a8c5c72-33cb-41a1-814f-13c1aa815f0c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 77.429 / BA
Número Registro: 2025/0386588-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80254427420248050000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO : UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: 8b69d0b2-882b-40ca-9a0e-542760023245

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: 8b69d0b2-882b-40ca-9a0e-542760023245